Tribunal: STF
Processo: AI 545932
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso 
   extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de 
   controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal.

RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do 
   recurso extraordinário em um dos permissivos constitucionais, 
   parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. 
   Impossível é pretender substituí-la para, a partir de fundamentos 
   diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei 
   Básica Federal.

AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância 
   de má-fé.